Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ALIENADO. TRANSFERIDO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. DÉBITOS DE IPVA EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS PÚBLICOS. DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. REGULAR ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso relembra que no final de 2014 vendeu o seu automóvel para terceiro (“Emanuel”), o qual não efetuou a transferência do bem junto ao Detran. Assim, em 2017 ajuizou ação judicial em face daquele terceiro, onde foi expedido ofício para o Detran determinando que o veículo fosse transferido para o Sr. Emanuel com data retroativa a 29/12/2014, além da informação de que aquele terceiro seria responsável pelos débitos administrativos e fiscais desde aquele dia 29/12/2014. Todavia, destaca que foi incluído na dívida ativa por débitos do veículo até o ano de 2019. Aponta que, ao contrário do exposto na sentença, não há necessidade de comprovar a comunicação de venda para o Detran, visto que a autarquia de trânsito foi cientificada por intermédio de ofício naquele processo anterior, determinando a transferência do bem para terceiro e respectivas dívidas com data retroativa ao ano de 2014. Assinala que a sentença, ao não acatar aquele documento expedido no processo anterior, deixou de conceder validade à ordem expedida naquele processo, sendo que o Detran reconheceu nos presentes autos que foi notificado daquela sentença. Assim, pugna que seja afastado os débitos em seu nome relativos ao veículo, bem como a condenação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. No processo no 0701087-73.2017.8.07.0004, ajuizado pelo ora requerente em face do terceiro “Emanuel”, a sentença julgou procedentes os pedidos para “determinar a alteração dos registros/cadastros do veículo em questão perante do Detran/DF, excluindo a titularidade do autor sobre o veículo apontado e a substituindo pelo réu Emanuel Batista da Silva a partir de 29/12/2014 (data do último substabelecimento) sobre quem recairão todos os encargos e penalidades fiscais e administrativas sobre o veículo em questão a partir da presente data. (...) Transitada em julgado, oficie-se ao Detran/DF nos termos do dispositivo sentencial”. Em sede de cumprimento daquela sentença, foi expedido ofício ao Detran, que comunicou ter realizado a transferência determinada (IDs 49306797-49306798).

IV. No momento da contestação, as partes rés juntaram o ID 49308709, demonstrando que, no sistema de registro de veículos do Detran/DF, consta que desde 29/12/2014 o veículo teria sido transferido para o Sr. Emanuel Batista da Silva, em decorrência de ofício expedido naquele processo no 0701087-73.2017.8.07.0004. Ou seja, na base de dados da autarquia responsável pelo registro do veículo consta expressamente a indicação de que o bem pertence ao Sr. Emanuel desde aquele dia 29/12/2014. Contudo, por alguma falha de comunicação entre os sistemas dos réus, a informação não foi repassada ao Distrito Federal, que continuou a emitir o IPVA em face do autor até o ano de 2019, sendo que a ausência de débitos de IPVA a partir do exercício de 2020 ocorreu tão somente porque naquele ano o veículo completou 15 anos de fabricação, passando a gozar da isenção para o tributo, e não por eventual ciência do Distrito Federal acerca da transferência da titularidade do veículo.

V. Distinguish. Constata-se, portanto, que a situação não se amolda à tese 1118 de recursos repetitivos, não sendo o caso de solidariedade entre o ora requerente e terceiro (“Emanuel”) amparada ne tese de ausência de comunicado de venda por ocasião da transferência realizada em 2014. Isso porque no caso dos autos consta a peculiaridade de que já existe ordem judicial determinando a transferência do veículo para o Sr. Emanuel, afastando o ora requerente (“Wallysson”) de qualquer responsabilidade fiscal e administrativa sobre o veículo retroativo ao dia 29/12/2014, sendo que o Detran/DF já tinha ciência daquela determinação e comunicou que cumpriu aquela ordem, efetuando a transferência nos seus registros. Desse modo, não remanescia eventual debate acerca da integral e exclusiva responsabilidade do Sr. Emanuel sobre o veículo a partir do dia 29/12/2014, sendo que a cobrança de débitos de IPVA em face do ora requerente ocorreu tão somente por inconsistência entre os sistemas do Detran e do Distrito Federal.

VI. Desse modo, e considerando que a partir do exercício de 2015 o autor não era mais o proprietário do veículo, deve ser reformada a sentença para condenar o Distrito Federal a excluir da titularidade do autor os débitos de IPVA referentes ao veículo placa JFL8065 a partir do exercício de 2015, além da consequente baixa do seu nome na dívida ativa quanto àqueles débitos.

VII. Por outro lado, não prospera a pretensão da parte autora ao pagamento de danos morais pela negativação indevida. Isso porque o Distrito Federal comprovou que o autor já possuía débitos de IPVA do veículo dos anos de 2012 a 2014, incluídos na dívida ativa, conforme IDs 49308710 e 49308711. Assim, face a existência de legítima negativação anterior, não há que se falar em dano moral, conforme entendimento que se extrai da Súmula 385 do STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”).

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a excluir da titularidade do autor os débitos de IPVA referentes ao veículo placa JFL8065 a partir do exercício de 2015, além da consequente baixa do seu nome na dívida ativa quanto àqueles débitos. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.